Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012225-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), HELDER MATIAS BARROSO CORREA - CPF: 054.057.161-03 (AGRAVADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à parte requerida o fornecimento de veículo reserva ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A responsabilidade da agravante pelo acidente com o veículo do autor, decorrente da queda de árvore sobre a pista, demanda dilação probatória, não sendo possível afirmar de plano a existência de ato ilícito ou de dever de indenizar.

A ausência de comprovação de risco concreto à locomoção do agravado impede o reconhecimento do perigo de dano, inviabilizando, por ora, o deferimento da tutela de urgência.

A necessidade de instrução probatória afasta o juízo de plausibilidade do direito, exigindo reavaliação da medida apenas após melhor esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de comprovação do dever de indenizar e da urgência do provimento afasta a imposição de fornecimento de veículo reserva antes da instrução probatória.

Medidas liminares devem ser reavaliadas diante da necessidade de dilação probatória, para evitar prejuízo desnecessário à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1005660-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024, DJE 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012225-81.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize um veículo reserva de categoria equivalente ao veículo do requerente, até ulterior decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor da causa
.

A agravante alega que apesar das provas produzidas na inicial levarem a crer que o dano ocorreu em razão de negligência sua elas não são suficientes para comprovar a inexistência de fatores naturais que configurariam caso fortuito ou de força maior o que afasta a responsabilidade civil.

Argui que o ato ilícito, se houver, só restará efetivamente demonstrado após a produção de provas na instrução processual.

Afirma que o agravado não atestou que seu direito de locomoção está comprometido, assim não faz jus ao carro reserva.

Insurge-se contra a multa cominatória, que entende ser excessiva.

Pede que a decisão seja reformada para afastar o dever de fornecer o carro reserva ou, subsidiariamente, que seja diminuída a multa.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 281853362.

Contraminuta no Id n. 282136876.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente importante consignar que foi interposto o AI n. 1008881-92.2025.8.11.0000 por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., com o mesmo objetivo, e na ocasião não foi concedido o efeito suspensivo.

Na sequência o autor pleiteou a substituição do polo passivo pela ora agravante, o que foi concedido, e determinado ainda, o cumprimento da tutela de urgência deferida inicialmente.

Embora no outro AI não tenha sido concedido o efeito suspensivo, melhor analisando a matéria, ainda que de forma perfunctória, as questões apresentadas são relevantes e merecem ser aprofundadas.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, considerando que o acidente ocorreu devido de uma árvore caída no meio da rodovia, é preciso averiguar a responsabilidade da concessionária (agravante), o que só será possível na instrução processual.

Por outro lado, não haverá prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravado, visto que, sendo constatado o dano, ele será devidamente ressarcido.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente deferida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.”

(N.U 1005660-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e assim afastar a imposição da agravante fornecer o carro reserva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025